Tribunal: TJSP
Processo: 2040573-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Contas de investimentos. Possibilidade ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos. Entendimento pacificado pelo C. STJ. Decisão que manteve o bloqueio de valores penhorados realizado por meio do sistema Bacenjud, bem como o bloqueio dos valores em nome do

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Contas de investimentos. Possibilidade ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos. Entendimento pacificado pelo C. STJ. Decisão que manteve o bloqueio de valores penhorados realizado por meio do sistema Bacenjud, bem como o bloqueio dos valores em nome do agravante que excederam o valor de quarenta salários mínimos e rejeitou a impugnação apresentada. Cabimento. Alegação de que os valores pertenciam a sua esposa e eram provenientes de benefício de aposentadoria. Não demonstração. Ônus que cabia ao executado. Decisão posterior que deferiu o levantamento de quantia maior penhorada, reservados os valores bloqueados de titularidade do agravante. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040573-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FERNANDO
WROBEL,
é
agravado
CIBRASEC
COMPANHIA
BRASILEIRA
DE
SECURITIZAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040573-51.2020.8.26.0000 cst
2
Voto no 19105
Agravo de instrumento n.o 2040573-51.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Agravante: Fernando Wrobel
Agravada: Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização
Interessados: Quinze de Maio Incorporações Ltda, Wrobel Construtora S/A, Bassim
Empreendimentos Imobiliários Ltda, Helio Wrobel, Vera Block Wrobel e Roberto Landau
Juiz: Eduardo Palma Pellegrinelli
Agravo de instrumento. Execução por quantia certa contra devedor
solvente. Contas de investimentos. Possibilidade ao devedor poupar
valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos. Entendimento pacificado pelo C. STJ. Decisão que
manteve o bloqueio de valores penhorados realizado por meio do
sistema Bacenjud, bem como o bloqueio dos valores em nome do
agravante que excederam o valor de quarenta salários mínimos e
rejeitou a impugnação apresentada. Cabimento. Alegação de que os
valores pertenciam a sua esposa e eram provenientes de benefício de
aposentadoria. Não demonstração. Ônus que cabia ao executado.
Decisão posterior que deferiu o levantamento de quantia maior
penhorada, reservados os valores bloqueados de titularidade do
agravante. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de fls.
2406/2407 (autos originários), objeto de embargos de declaração acolhidos (fls. 2.412/2.414, dos
autos originários), que, em execução por quantia certa contra devedor solvente movida por
Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização contra Quinze de Maio Incorporações Ltda,
Wrobel Construtora S/A, Roberto Sidi, Bassim Empreendimentos Imobiliários Ltda, Helio
Wrobel, Vera Block Wrobel, Roberto Landau e Fernando Wrobel, considerando a
comunicabilidade das dívidas passivas no regime da comunhão universal e a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040573-51.2020.8.26.0000 cst
3
demonstração de que as contas sobre as quais incidiu o bloqueio é de titularidade conjunta do
executado e de sua esposa; que o executado não discriminou se os valores bloqueados na conta
corrente do Banco Itaú referem-se aos proventos da sua aposentadoria recebida mensalmente,
conforme alegado, tampouco demonstrou que os valores bloqueados atingiram montante
depositado em caderneta de poupança nem que eram poupados para a sua subsistência e, ainda,
que os valores bloqueados excedem o valor de quarenta salários mínimos, manteve a penhora
realizada por meio do sistema Bacenjud, bem como o bloqueio dos valores em nome de Fernando
Wrobel e rejeitou a impugnação apresentada a fls. 2367/2374 (autos originários).
Inconformado, o executado Fernando Wrobel interpôs recurso de agravo
de instrumento aduzindo que foram bloqueados ativos de sua titularidade no valor de R$90.596,67,
distribuídos em instituições financeiras, ressaltando que parte majoritária desse numerário é
impenhorável, por se tratar de proventos de aposentadoria, quantia depositada em caderneta de
poupança, inferior ao limite de quarenta salários mínimos, destinada à sua subsistência. Afirma
que a decisão de fls. 2.268/2.269 (autos originários), ao determinar a constrição da integralidade
dos ativos por ele mantidos, avançou indevidamente sobre a meação de sua esposa Eliana Wrobel,
com quem mantém matrimônio pela união universal de bens (fls. 2.375/2.376), verba essa em
discussão nos autos dos embargos de terceiro (proc. 1109285-38.2019.8.26.0100, opostos por
Eliana, cujas razões ele reitera nesta oportunidade. Aduz ter demonstrado que do valor total de
R$43.936,04 dos R$90.596,67 penhorados não são sujeitos a penhora. Requer o desbloqueio do
valor total de R$4.016,04, de sua conta corrente de agência do Banco Itaú, relativos a proventos de
sua aposentadoria, bem como a liberação da quantia de R$39.920,00, equivalente a quarenta
salários mínimos, com base na aplicação dos artigos 833, X e 854, §4o, ambos do CPC, conforme
demonstrado às fls. 2.369/2.370 e 2.377/2.387 dos autos, ressaltando que o bloqueio de todos os
recursos financeiros prejudica a subsistência de qualquer pessoa, destacando que o valor de sua
aposentadoria foi bloqueada dois dias depois do seu depósito. Reitera os termos constantes dos
embargos de terceiro do seu cônjuge Eliana. Pleiteia a concessão da tutela antecipada para que ele
seja imediatamente autorizado a proceder com o levantamento do valor de R$43.936,04, sem
prejuízo de novo bloqueio, caso o presente recurso venha a ser desprovido, quando de seu
julgamento definitivo, e, ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada,
determinando-se o desbloqueio da quantia de R$4.016,04, constante de sua conta corrente da
agência do Banco Itaú, relativo a proventos de aposentadoria, e a liberação de R$39.920,00,
equivalente a quarenta salários mínimos, mantidos no Banco Itaú, Banco Bradesco e Bradesco
DTVM (fls. 01/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040573-51.2020.8.26.0000 cst
4
Recurso tempestivo, regularmente instruído e preparado, recebido no
efeito devolutivo (fls. 18/19 e 27/29).
A agravada apresentou resposta pleiteando a manutenção da decisão
agravada (fls. 32/44).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 22).
É o relatório.
Versa o feito originário sobre execução por quantia certa contra devedor
solvente movida por Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização contra Quinze de Maio
Incorporações Ltda, Wrobel Construtora S/A, Roberto Sidi, Bassim Empreendimentos
Imobiliários Ltda, Helio Wrobel, Vera Block Wrobel, Roberto Landau e Fernando Wrobel.
Inicialmente, a oposição ao julgamento virtual, manifestada a fls. 22,
deve ser desconsiderada. Em primeiro lugar, porque o julgamento do recurso não comporta
sustentação oral (art. 937 e incisos do CPC). Em segundo lugar, porque a realização das sessões de
julgamento presenciais está suspensa por ato administrativo deste E. Tribunal, em decorrência de
pandemia (Covid 19). Há que se ressaltar, também, que o julgamento virtual não trará nenhum
prejuízo às partes e que aguardar a realização de sessão de julgamento presencial, nessa hipótese,
contraria o princípio da razoável duração do processo.
A propósito, esta C. Câmara decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1.
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL Indeferimento em razão
dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença
dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral Julgamento
virtual mantido. 2. JUSTIÇA GRATUITA - Pleito de concessão da
assistência judiciária gratuita aos embargantes
Indeferimento -
Indícios de capacidade econômica que afastam a presunção de
necessidade - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2057285-19.2020.8.26.0000; Relator:
SERGIO GOMES; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040573-51.2020.8.26.0000 cst
5
de Osasco - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2013; Data de
Registro: 29/04/2020)
No mais, a r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do
recurso. Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
O agravante pretende o desbloqueio do valor total de R$4.016,04 de sua
conta corrente de agência do Banco Itaú, relativos a proventos de sua aposentadoria, bem como a
liberação da quantia equivalente a quarenta salários mínimos.
Pois bem. Revendo entendimento, a impenhorabilidade de valor
depositado em conta poupança, de até quarente salários mínimos, estende-se aos valores em outras
aplicações e também em conta corrente, consoante entendimento predominante nesta C. Câmara e
no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, julgados do STJ:
“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada,
seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em
caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de
investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do
recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser
verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso
concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de
29/8/2014).
(AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao
devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar
de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em
cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos
de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS,
Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040573-51.2020.8.26.0000 cst
6
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1445026/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019)
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada,
seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em
caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de
investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do
recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser
verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso
concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe
29/8/2014).
2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do CPC/2015 é
de que "deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua
família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo
patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo
legislador: 50 salários-mínimos mensais" (REsp n. 1.747.645/DF,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
7/8/2018, DJe 10/8/2018).
3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela
Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza a
constrição pretendida pela agravante.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do
STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com
base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo
constitucional.
5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n.
182/STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
19/08/2019,
DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040573-51.2020.8.26.0000 cst
7
22/08/2019)
1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de
que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não
apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também
em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020)”
No caso dos autos, verifica-se que, ao contrário do afirmado pelo
agravante, os valores bloqueados excedem o valor de 40 (quarenta) salários mínimos. A decisão
que acolheu os embargos opostos contra a decisão agravada para suprir a omissão apontada,
manteve o bloqueio dos valores em nome do agravante e rejeitou a impugnação apresentada a fls.
2367/2374 por entender que não restaram demonstradas as alegações do agravante.
A decisão que acolheu os embargos assim consignou:
“De fato, a decisão de fls. 2406/2407 omitiu-se em relação à
impugnação apresentada por Fernando Wrobel a fls. 2367/2374 e sobre
a qual a exequente manifestou-se a fls. 2398/2405.
A esse respeito, passo a discorrer sobre os alegados valores tidos como
impenhoráveis pelo ora embargante.
No tocante à alegação de que houve o desrespeito à meação da cônjuge
Eliana Wrobel, faço referência à decisão de recebimento dos Embargos
de Terceiros opostos sob o no 1109285-38.2019.8.26.0100 pela cônjuge
do executado.
Em se tratando de regime de comunhão universal, há de se esclarecer
que as dívidas passivas também se comunicam, a teor do artigo 1.667 do
Código Civil. No caso dos autos, a dívida foi contraída em meados de
2009, isto é, após o casamento do executado, contraído em 1964 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040573-51.2020.8.26.0000 cst
8
2376), não se enquadrando, portanto, no disposto no artigo 1.668, inciso
III, do Código Civil.
Caberia ao executado, nesse sentido, comprovar que os valores
bloqueados em conta de sua titularidade encontram-se excluídos da
comunhão universal de bens, na forma do disposto no artigo 1.668 do
Código Civil, e pertencem, em parte, inteiramente à sua cônjuge, de
forma a não incidir o efeito da comunhão universal.
Tal comprovação, no entanto, não ocorreu no caso dos autos, sequer
tendo sido demonstrado que as contas sobre as quais incidiu o bloqueio
é de titularidade conjuntado executado e de sua cônjuge.
Acerca da alegação de proventos de aposentadoria, não obstante o seu
caráter impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil, o executado não discriminou se os valores bloqueados
na conta corrente do Banco Itaú referem-se aos proventos da
aposentadoria recebida mensalmente, conforme alegado, razão pela
qual não há de se falar, outrossim, no imediato desbloqueio desses
valores, uma vez que não comprovado o bloqueio de verba de natureza
impenhorável.
Por fim, também não merece prosperar a alegada impenhorabilidade
dos valores bloqueados até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos,
de acordo com o previsto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo
Civil.
Como se infere dos documentos juntados, não restou comprovado pelo
impugnante que os valores bloqueados atingiram montante depositado
em caderneta de poupança nem que eram poupados para a sua
subsistência.
Ademais, os valores bloqueados excedem o valor de 40 (quarenta)
salários-mínimos. Assim, não há de se falar na referida
impenhorabilidade no caso concreto, a qual ocorre quando o saldo total
encontrado nas contas do executado para bloqueio é inferior a esse
montante.
Isso posto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS, nos termos do artigo 1.022, II, do Código de Processo
Civil, para suprir a omissão apontada, mantendo-se, todavia, o bloqueio
dos valores em nome de Fernando Wrobel e rejeitando-se a impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040573-51.2020.8.26.0000 cst
9
apresentada a fls. 2367/2374
Prossiga-se nos termos do último parágrafo da decisão de fls.
2406/2407.” (fls. 2412/2414, autos originários).
Infere-se que o agravante não se desincumbiu da prova de discriminar se
os valores bloqueados na conta corrente do Banco Itaú referem-se aos proventos da aposentadoria
recebida mensalmente, ônus que lhe cumpria.
Por outro lado, conforme demonstrado pela agravada em sua resposta, a
esposa do agravante não apresenta dificuldade na sua mantença e de seu marido, consoante se vê
do retratado a fls. 35, em evento social beneficente, não havendo notícia de que foram penhorados
bens e ativos da esposa do agravante. Outrossim, segundo pesquisas da agravada, o agravante
detém capital social considerável em diversas sociedades, não sendo crível que ele dependa
exclusivamente de sua aposentadoria para sua sobrevivência (fls. 36, 71/74).
Verifica-se dos autos originários que a decisão que se seguiu deferiu a
expedição de andado de levantamento judicial em favor da parte exequente, referente aos valores
bloqueados, exceto os valores bloqueados em nome do executado Fernando Wrobel
(R$90.596,33), inferindo-se que foram respeitados os limites legais determinados.
Em decorrência, prejudicado o entendimento pela admissibilidade da
penhora de valor depositado na conta poupança atrelada à conta corrente, mantém-se a decisão
agravada que considerou o bloqueio dos valores que excederam o montante de quarenta salários
mínimos de titularidade do agravante.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)